Tribunal: TJSP
Processo: 1051203-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de indenização - restituição de valores - contrato de cartão de crédito - inexistência de falha na prestação de serviços - despesas impugnadas que foram realizadas pelos autores sem indício de fraude - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.